Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICAS. REOPERAÇÃO MAMÁRIA. SITUAÇÃO PECULIAR. NATUREZA UNICAMENTE ESTÉTICA. DERMOLIPECTOMIA BRANQUIAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE TERAPÊUTICA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, que é de cobertura obrigatória. Tema 1069.
2. O STJ obtemperou que esta cobertura não seria de qualquer cirurgia plástica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.
3. Afasta-se a obrigatoriedade de cobertura contratual se evidenciado o caráter unicamente estético dos procedimentos, conforme art. 10 II, da Lei 9.656/98.
4. A indicação de reoperação mamária em razão de cicatrizes inestéticas de mastologia prévia tem finalidade meramente estética.
5. A ausência de finalidade terapêutica da dermolipectomia branquial também autoriza a negativa de cobertura.
6. Incabível a condenação em danos morais em razão da negativa de cobertura, se não evidenciada a piora do quadro clínico da beneficiária. Precedentes do STJ.
7. Deu-se provimento ao recurso.